Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0709691-04.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BAIÃO DE NÓS RECORRIDO: RODRIGO EGIDIO SANTIAGO, IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. DESPACHO Diga o recorrente quanto à petição ID 13870475. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito